Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO PARA SESSÃO DE HOMODIÁLISE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que o condenou a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos.
2. O Estado tem o dever de assegurar efetivamente o direito à saúde a todos os cidadãos, como corolário da própria garantia do direito à vida, devendo viabilizar o seu acesso com políticas adequadas, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos o transporte público gratuito. Caso o transporte não possa ser feito pelos meios públicos coletivos disponíveis, o transporte deverá ocorrer por outros meios, mesmo que individuais.
3. No caso concreto, está evidenciada a excepcionalidade a fundamentar a confirmação da sentença, notadamente diante da hipossuficiência financeira do recorrido, da dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença, da necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida, da debilidade física atestada por laudo médico, ID 26045385, descrevendo paciente com múltiplas comorbidades, com status performance comprometido, acamado, sem condicões de deambulacao, necessitando de ajuda de terceiros para suas atividades. Dispõe, ainda, que o autor/recorrido encontra-se em tratamento dialítico 3x/semana na clínica, IBRANE, conveniada ao SUS, necessitando de transporte para realizacao adequada do tratamento.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, nos termos da Súmula 421 do STJ.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.